Tribunal: TJSP
Processo: 2275771-05.2019.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Exercício arbitrário ou abuso de poder
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA OFERTADA POR SUPOSTO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE COMETIDO POR JUIZ DE DIREITO. TIPIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO PODE SER RECUSADA. PRECEDENTES.

PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDA.